Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa. Direito penal. Embargos de declaração criminal. Cárcere privado em contexto de violência doméstica. Atipicidade da conduta. Reexame da matéria julgada. Impossibilidade. Acórdão mantido. Recurso negado provimento.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração criminal contra o acórdão 1.904.185 que negou provimento ao apelo, mantendo-se a sentença condenatória do réu pela prática do crime descrito no art. 148 do Código Penal. A defesa alega que o acórdão foi omisso quanto à justificativa dada para a atipicidade da conduta delitiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão foi omisso em relação à suposta atipicidade da conduta; ou, (ii) se o recurso foi para apenas rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas.

III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (art. 619 do CPP), sendo inadmissível a interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

4. Se o acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado, não há o que esclarecer.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.